Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS BILATERAIS E COMUTATIVAS. PERSONALISMO ÉTICO, AUTONOMIA PRIVADA, AUTOVINCULAÇÃO CONTRATUAL E BOA-FÉ. CONCATENAÇÃO. REVOGAÇÃO DOS DESCONTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE, SALVO EM SITUAÇÕES EXTRACONTRATUAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta por instituição financeira visa à reforma da sentença de procedência da suspensão dos descontos automáticos realizados em conta corrente do mutuário, com fundamento da irrevogabilidade da autorização contratual e a voluntariedade do ato de contratação. A apelação adesiva interposta pela parte consumidora visa à reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de devolução de todos os valores descontados em sua conta a partir de seu pedido administrativo, em 23.10.2023
2. Fatos relevantes. (i) o autor é bombeiro militar do DF aposentado e recebe os proventos em conta corrente do BRB; (ii) a instituição financeira efetua descontos diretamente em sua conta corrente, referentes a débitos de empréstimos, os quais estariam a comprometer a subsistência do autor; (iii) ele teria solicitado a revogação da autorização para desconto em conta corrente, porém a ré não teria atendido à solicitação; (iv) por esse motivo, ajuizou a presente demanda em que pede a devolução dos valores descontados em sua conta após a solicitação de revogação da autorização, além do cancelamento imediato de todos os débitos automáticos em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não revogável o método de quitação dos empréstimos bancários, especificamente a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário, com fundamento na Resolução CMN no 4.790, de 26 de março de 2020 (arts. 1o, 3o e caput).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O “personalismo ético” [der ethische Personalismus] confere substancial importância ao ser humano (sentido ético), o qual passa a ser compreendido não somente como o ser dotado da “capacidade de raciocinar, analisar e decidir” [das vernünftige Wesen], mas também com inata “dignidade” [die Würde], com respeito a tudo que pode lhe “pertencer ou relacionar, a exemplo dos sentimentos, comer, beber, trabalhar, professar uma religião” [die Personhaftigkeit], bem como a sua “própria existência” [das Dasein].
5. A "boa-fé" é um princípio fundamental na conclusão e execução dos contratos (art. 422), serve para a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, “caput”, § 1o, inc. II e III) e define que o exercício de um direito não deve exceder os limites do seu objetivo econômico ou social (art. 187).
6. Os “usos do lugar da celebração do negócio jurídico”, os “usos, costumes e práticas de mercado relativas ao tipo de negócio jurídico” (art. 113, “caput”, § 1o, in. II) e os “bons costumes” nos casos de excesso do exercício do direito (art. 187) estão ligados à boa-fé, além do princípio da probidade (art. 422).
7. Como se denota, o “princípio da confiança” do direito civil alemão (ligado à fidelidade, boa-fé e usos e costumes e práticas comuns à luz do § 242 do BGB) corresponde ao “princípio da boa-fé” contratual do artigo 422 do nosso Código Civil, os quais devem ser observados desde o estágio primário das tratativas até as vinculações jurídicas especiais de todo tipo.
8. Com a concatenação do personalismo ético, autonomia privada, autovinculação contratual e princípio da boa-fé contratual é que passa a ser (re)examinada a situação fática de o consumidor/contratante do serviço bancário ter contratualmente autorizado, com finalidade específica, a liquidação das parcelas mediante débito em conta, e logo após buscar o cancelamento dessa autorização que seria acatado pela instituição financeira/ contratada (Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, artigo 3o, § 2o, incisos I a IV e artigo 8o).
9. Como a liquidação das parcelas por débito em conta está vinculada a negócios jurídicos celebrados pelas partes (Código de Processo Civil, artigo 375), é necessário analisar se há justa causa para manter a obrigatoriedade desse modo de pagamento.
10. Para isso há de se considerar que estão interligados o ato do consumidor de cancelar a forma de pagamento das parcelas, a resistência do banco em aceitar essa medida e o contrato de mútuo bancário entre eles.
11. Nota-se inicialmente que tais atos jurídicos devem observância aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, à boa-fé contratual e à racionalidade econômica das partes no momento da negociação (Código Civil, artigos 104 e 113, § 1o, II, III e V c/c Código de Processo Civil, artigo 375).
12. De acordo com a Exposição de Motivos do Voto 20/2020 – Conselho Monetário Nacional, de 26 de março de 2020, que teria embasado aludida Resolução, “[...] as liquidações das parcelas mediante débito em conta constituem 89% (oitenta e nove por cento) das operações de crédito de um conjunto formado por oito instituições bancárias, incluindo os maiores bancos [...].”
13. Ainda que a Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, regule a liquidação do débito em conta, cuja autorização deve ter finalidade específica (art. 3o, § 2o, inciso I), o cancelamento dessa medida pode ser avaliado de forma concreta e judicialmente à luz dos princípios contratuais, desde que tenha sido esse o modo de pagamento livremente acordado (CC, artigos 421 e 422).
14. Essas operações de crédito podem ser acordadas livremente como objeto ou cláusula contratual, especialmente para mitigar os riscos operacionais e/ou os inadimplementos contratuais.
15. Entrementes, a hipossuficiência jurídica do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, artigo 6o, III) em um contrato de mútuo bancário não é suficiente para reconhecer a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da operação de crédito (Lei n.o 8.078/1990, art. 51, inciso IV), principalmente porque ela não representa uma obrigação iníqua, abusiva ou que cause desvantagem concreta ou onerosidade excessiva ao consumidor.
16. Em virtude da validade dos negócios jurídicos firmados livremente entre as partes, devem ser respeitados o acordo e a equivalência das prestações no mútuo bancário (Código Civil, artigos 104 e 113, § 1o, II).
17. Se o empréstimo bancário foi creditado na conta do mutuário (irrelevante a eventual circunstância de superendividamento), as parcelas mensais devem ser debitadas com o mesmo mecanismo, salvo motivo justo, que não foi evidenciado no caso concreto.
18. O cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar um novo método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação aceita pelo banco.
19. Evidenciada a violação à boa-fé contratual, na variante de vedação ao comportamento contraditório, a instituição bancária não está obrigada a promover a revogação da liquidação das parcelas mediante débito em conta utilizada pela parte consumidora.
20. Por isso, o cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular ou de ausência de previsão contratual (TJDFT, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, acórdão n. 1955624, DJe 22.1o.2025), ou fraude, grave defeito interno do serviço bancário, estado de perigo (CC, art. 156), lesão (CC, art. 157), força maior (CC, art. 393), entre outros.
21. Em suma, a parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório), uma vez que não se trataria de condição meramente potestativa, senão de obrigações contratuais bilaterais e comutativas, cujo descumprimento gerará desequilíbrio.
22. O cancelamento (ou revogação unilateral) da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta (contraprestação do mútuo bancário concedido) deve estar amparada em fato extracontratual relevante (ex. falta de titularidade ou de norma contratual), não atribuível ao próprio consumidor nem sob responsabilidade da instituição bancária, para manter o equilíbrio contratual do(s) negócio(s) jurídico(s) entabulado(s) entre as partes.
23. E o caso concreto revela a falta de justa causa do consumidor para revogar a cláusula contratual de liquidação das parcelas via desconto em conta, sem repactuação das taxas de juros, uma vez que incontroversa a autorização concedida pela parte consumidora, que se limitou a pleitear a alteração da modalidade de adimplemento em virtude de suposta circunstância de superendividamento (vide consulta ao contrato n. 0102464260 no sistema informatizado do Banco e os extratos bancários que ratificam o modo de pagamento contratado, ids 69725189 e 69725190). Isso justifica a recusa do banco em alterar o modo de pagamento. Mantêm-se os princípios da boa-fé contratual e da intervenção mínima judicial.
IV. DISPOSITIVO
17. Apelação da instituição financeira provida, Prejudicada a análise da apelação adesiva.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n.o 4.790/2020, arts. 1o e 3o; LINDB, art. 20; Código Civil Alemão (BGB); CC, art. 104, art. 113, caput, § 1o, inc. II e III; art. 156; art. 157; art. 187; art. 393; art. 421 e art. 422; CPC, art. 375; Lei no 8.078/1990, art. 6o, III; CPC, art. 82, § 2° e art. 85, § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1527316/DF, 201901781105, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.02.2020; TJDFT, acórdão n. 1955624, Rel.Des José Eustàquio de Castro Teixeira, Oitava Turma Cível, DJe 22.1o.2025; acórdão 1681682. Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j; 28.03.2023; acórdão 1701669, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível. J. 11.05.2023; acórdão 1917698, Rel. Des. Getúlio Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 12.9.2024.